Tribunal: TJDFT
Processo: 0729482-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0729482-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Scenarius Grill Restaurante Ltda Agravada: Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Scenarius Grill Restaurante Ltda - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0729267-35.2022.8.07.0001, assim redigida: “Indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora, porquanto sendo pessoa jurídica há necessidade de prova robusta de sua incapacidade de custear o pagamento das taxas judiciárias, presumindo-se a sua capacidade financeira para arcar com o pagamento. Defiro o pedido de segredo de justiça em relação ao documento de ID n. 133087541, com escopo de preservar os dados bancários. Emende-se a inicial para: a) Apresentar comprovante de recolhimento das custas processuais; b) Comprovar a alegação em relação ao débito, pois o documento de ID n. 133087543, não identifica a parte autora; c) Esclarecer o valor dado a causa; d) Promover o cadastramento da empresa autora junto ao PJe para que passe a receber citações/intimações via sistema informatizado, na forma determinada no § 1o, do artigo 246 do Código de processo Civil. Vale ressaltar que, após o cadastro, é imprescindível o primeiro acesso com o certificado digital (token) do procurador/gestor, para que as unidades judiciais possam viabilizar o envio de comunicações via sistema (eletronicamente). Todas as orientações e manuais para acesso ao sistema e utilização da nova plataforma estão disponíveis na página do TJDFT na internet (https://www.tjdft.jus.br/pje/cadastro-empresas-pje). Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 38972849), em síntese, que é economicamente hipossuficiente e não tem condições de arcar com as despesas do processo. Acrescenta que atualmente não dispõe de receita financeira por se encontrar inativa, bem como que não exerce atividades empresariais desde o ano de 2016. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja obstada a exigibilidade do valor referente às custas iniciais do processo, bem como o provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a subsequente concessão da gratuidade de justiça. A recorrente está momentaneamente dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, pois o recurso tem por objeto o exame da gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. V, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, a agravante pretende obter a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a agravante pretende impugnar a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, ocasião em que o Juízo singular determinou o recolhimento do valor referente às custas iniciais do processo. Quanto ao cerne da questão, é necessário ressaltar que a finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e a regra antevista no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018, sem página cadastrada)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617)” (Ressalvam-se os grifos) A concessão da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas é admitida, desde que seja efetivamente demonstrada a hipossuficiência econômica da entidade. Nesse sentido, o enunciado no 481 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça expressa que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais” (Ressalvam-se os grifos). No presente caso a recorrente se limitou a acostar nos autos do processo de origem a declaração de hipossuficiência (Id. 133087539) e o comprovante de inscrição e de situação cadastral emitido pela Receita Federal (Id. 133087537), sendo certo que esse documento apenas revela a situação cadastral “inapta” desde 1o de abril de 2021, em razão de “omissão de declarações”. Assim, é perceptível que esses elementos de prova não são suficientes para demonstrar a atual situação financeira da pessoa jurídica recorrente. Dito de outro modo, os documentos apresentados pela agravante são insuficientes para atestar a alegada hipossuficiência econômica. Diante desse cenário as alegações articuladas pela recorrente, em conjunto com as provas produzidas, revelam a ausência de verossimilhança da pretensão recursal. Fica dispensado o exame do requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 6 de setembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator